Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739002-68.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: VILMA DIAS GALVAO, ARA BRANDES BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 38269423) interposto por IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o rito ordinário ajuizada por Vilma Dias Galvão contra IDHEAL Empreendimentos Imobiliários ltda e Ara Brandes Bispo da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento: (1) das diferenças de alugueres dos meses de novembro e dezembro/2016, no valor principal de R$ 458,89 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), acrescidos da multa de 10% prevista na cláusula III, alínea a; (2) dos alugueres dos meses de janeiro de 2017 até abril de 2018, acrescidos da multa de 10% prevista na cláusula III, alínea a; (3) ao pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, bem como de outubro e novembro/2017, bem como daquelas vencidas e não pagas até 22/04/2018; e (4) do IPTU referente aos anos de 2015 até o proporcional de 22/04/2018. Em suas razões, sustenta a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que é pessoa estranha ao objeto da lide, bem como que não é responsável pelo prejuízo sofrido pela autora. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No mérito, afirma, em síntese, a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora. Argumenta que a requerente narra na exordial que teria sido prejudicada na relação contratual ajustada com as requeridas, mas não faz prova de nenhuma das despesas pretendidas. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença. A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 38269428). Instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça, a apelante permaneceu inerte, consoante certidão ID 39875799. É o relato do essencial. De início, anote-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31.5.2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 38269420 - ID de origem 126371410. Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do édito, em 2.6.2022, findando o prazo para interposição da apelação no dia 23.6.2022, considerando-se o feriado de Corpus Christi, ocorrido no dia 16 de junho, quinta-feira, consoante Portaria Conjunta 3, de 13 de janeiro de 2022. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, em 24.6.2022. Sendo assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador